Tribunal: TJMT
Processo: 0037931-77.2013.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037931-77.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HIDROSOLO TERRAPLANAGEM E POCOS ARTESIANOS S/C LTDA - EPP - CNPJ: 00.058.170/0001-27 (APELANTE), DIEGO FERNANDO OLIVEIRA - CPF: 008.729.561-05 (ADVOGADO), THIAGO DABINER FERNANDES - CPF: 012.498.211-50 (ADVOGADO), JOSE MURA JUNIOR - CPF: 062.075.928-32 (APELANTE), GISELE TURIBIO SCHUTZE MURA - CPF: 015.153.998-77 (APELANTE), JOAO VICTOR MURA - CPF: 016.165.861-09 (APELANTE), MARCOS DANIEL FERREIRA CAVALCANTE - CPF: 700.263.001-68 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR - CPF: 027.259.724-42 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ MELO DE SOUZA - CPF: 027.880.211-78 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ MELO DE SOUZA - CPF: 027.880.211-78 (ADVOGADO), DIEGO FERNANDO OLIVEIRA - CPF: 008.729.561-05 (ADVOGADO), GISELE TURIBIO SCHUTZE MURA - CPF: 015.153.998-77 (APELADO), HIDROSOLO TERRAPLANAGEM E POCOS ARTESIANOS S/C LTDA - EPP - CNPJ: 00.058.170/0001-27 (APELADO), JOAO VICTOR MURA - CPF: 016.165.861-09 (APELADO), JOSE MURA JUNIOR - CPF: 062.075.928-32 (APELADO), MARCOS DANIEL FERREIRA CAVALCANTE - CPF: 700.263.001-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
PRELIMINARES DE FALHA NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADAS
. CESSÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE. EMENDA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO.
RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DO BANCO E DO
FIADOR PREJUDICADOS
.

I. CASO EM EXAME

Apelação na Ação de Cobrança n. 0037931-77.2013.8.11.0041 julgada parcialmente procedente para condenar os réus ao pagamento de valor a ser definido em liquidação de sentença, com revisão de cláusulas contratuais, como a de exclusão da comissão de permanência e aplicação de penalidades de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar a responsabilidade do fiador, a legitimidade ativa do Banco após a cessão de crédito à empresa ré, bem como a necessidade de comprovação da efetiva disponibilização do crédito em conta corrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de falha na representação processual, visto que não há vedação legal à concessão de procuração com poderes judiciais e extrajudiciais, sendo o instrumento dotado de presunção de veracidade e desnecessária a fixação de prazo de vigência.

Afasta-se a preliminar de ilegitimidade ativa, uma vez que a cessão de crédito não configura substituição processual, mantendo-se o Banco como parte legítima para figurar no polo ativo da demanda, conforme interpretação do CPC sobre a matéria.

Em fase de conhecimento, a cessão de crédito não enseja, de forma automática, a substituição da parte no polo ativo, salvo com a concordância da devedora, sendo válida a permanência do Banco como autor, facultando-se à cessionária atuar como assistente litisconsorcial.

Ao propor a Ação de Cobrança, o Banco não apresentou prova suficiente da efetiva utilização do crédito pela parte devedora. Compete ao autor demonstrar que os valores foram realmente transferidos para a conta vinculada, o que não ocorreu. Essa omissão inviabiliza a constituição da dívida e veda o acolhimento da pretensão formulada.

Diante da deficiência probatória quanto à utilização do crédito, impõe-se a determinação de emenda à petição inicial, com a apresentação da documentação indispensável à comprovação da dívida, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da
Hidrosolo
Terraplanagem parcialmente provido.

Recurso de João Victor Mura e do Banco do Brasil prejudicados.

Tese de julgamento
:

A cessão de crédito realizada na fase de conhecimento, após a citação do réu, não implica, por si só, a substituição da parte autora no polo ativo da demanda, salvo com o consentimento do devedor. Nesse caso, admite-se a atuação da cessionária na condição de assistente litisconsorcial.

A ausência de prova da efetiva disponibilização do crédito previsto contratualmente impede o prosseguimento da Ação, impondo-se a emenda da petição inicial para inclusão dos documentos comprobatórios, sob pena de extinção da lide.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações interpostas contra a sentença proferida na Ação de Cobrança n. 0037931-77.2013.8.11.0041, julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

"(...)

condeno os requeridos ao pagamento da quantia a ser apurada em fase de liquidação de sentença, tomando por base os parâmetros aqui discriminados. Reviso as seguintes cláusulas do contrato:

1. Mantenho a cobrança do IOF, uma vez dentro da legalidade.

2. Excluo a comissão de permanência, e instituo como penalidades de mora, multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% ao mês e ainda, a correção monetária pelo INPC.

Mantenho as demais cláusulas do contrato.

Após a revisão do débito, desde o início do contrato, verifique-se o saldo devedor a favor do requerente, devendo-se em primeiro proceder à compensação e, posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio.

Considerando a sucumbência recíproca das partes, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, para cada um dos patronos, na forma da previsão contida no artigo 85 do CPC.

Custas processuais, “pro rata’.

Declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil
”
.

O réu
, João Victor Mura, alega que sua obrigação como fiador restringe-se apenas ao contrato original, portanto não poderia ser responsabilizado na presente demanda, pois não anuiu às prorrogações e aos aditivos contratuais posteriores. Nesse sentido, invoca a Súmula 241 do STJ e o art. 1.483 do CC.

Por sua vez,
a ré,

Hidrosolo
Terraplanagem, aduz a ilegitimidade ativa do Banco do Brasil uma vez que, em razão da cessão de crédito realizada com a empresa Ativos S/A, deixou de ser o credor da obrigação, o que ensejaria a extinção do feito quanto à sua parte.

Aponta, ainda, vício na representação processual do
autor
, visto que a procuração apresentada contém excesso de poderes
e prazo indeterminado
, em inobservância ao estatuto da instituição.

No mérito, assinala que o Banco anexou somente o Contrato de Abertura de Crédito em Conta, sem, contudo, comprovar a efetiva utilização dos valores disponibiliza
dos, encargo que lhe competia.

Cita a cláusula 1ª da avença, a qual estabelece que “
todo e qualquer disponibilização de crédito para a Apelante é comprovada pela conta de “Abertura de Crédito”, conta corrente número 000.024.132-6, agência 1216- 5, não existente nos autos”.

Nesse contexto, entende ser indevida a cobrança de IOF, por incidir unicamente sobre o montante efetivamente usado, o que não teria ocorrido no caso concreto.

Requer a aplicação do art. 940 do Código Civil, com a consequente devolução em dobro da quantia imotivadamente cobrada, em especial os R$36.640,74 descontados de sua conta corrente.

Pede, ainda, que o
autor
seja condenado a pagar os honorários do seu advogado.

Em Recurso Adesivo, o Banco do Brasil afirma a legitimidade ativa da cessionária Ativos S/A e pleiteia a substituição processual das partes.

Contrarrazões nos Ids 231092187 e 231092194.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO DA
RÉ
, HIDROSO
LO

1. Preliminar de falha na representação processual do Banco do Brasil

A apelante alega a existência de vício na representação processual do Banco do Brasil, sob o argumento de que a procuração acostada aos autos confere poderes excessivos e não define prazo de validade, contrariando, assim, as disposições estatutárias da instituição.

Todavia, inexiste norma legal que vede a outorga de mandato com poderes tanto judiciais quanto extrajudiciais.

Ademais, trata-se de documento que goza de presunção de veracidade, sendo desnecessária a fixação de prazo determinado para a sua eficácia.

Sobre a matéria:

“
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ACP Nº 94.008514-1. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA. INSURGÊNCIA DOS AUTORES. INSTRUMENTO DE MANDATO ATUALIZADO PARA AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRESCINDIBILIDADE. DOCUMENTO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PROCURAÇÃO COM PRAZO INDETERMINADO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 13ª C. Cível - 0014317-33.2020.8.16.0017 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADORA JOSELY DITTRICH RIBAS - J. 24.09.2021)”.
(TJPR – APL. 00143173320208160017, 13ª Câmara Cível, relatora Desa.
Josély
Dittrich Ribas, j. 24-9-2021, DJ 4-10-2021).

Conforme se infere na documentação de Id 15704486, pág. 2, o Banco do Brasil instrui, de forma regular, sua representação processual nos autos.

Rejeito a preliminar.

2.Preliminar de Ilegitimidade Ativa
Ad Causam
- Cessão de Crédito

A apelante afirma a ilegitimidade ativa do Banco do Brasil, visto que a cessão de crédito realizada não o tornaria titular do direito de ação.

O
Banco do
Braasil

ced
e
u
o crédito em discussão à empresa
Ativos S/A, razão pela qual requereu sua substituição no polo
ativo
. Esse pedido foi inicialmente deferido, mas posteriormente reformado na Apelação, em 16-10-2019 (Id 19931536 - Pág. 10).

Naquele julgamento considerou-se que, por se tratar de processo em fase de conhecimento, a alteração do polo ativo após a citação dos réus só seria possível com a anuência deles, nos termos do art. 42 do CPC/73 (atual art. 109 do CPC/2015), em respeito ao princípio da estabilização da demanda. Como os réus não consentiram, o Banco foi mantido como parte autora.

Assim, a empresa Ativos S/A poderá atuar no feito como assistente litisconsorcial do Banco do Brasil, seu cedente.

Confira-se:

“
Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.

§ 1º
O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária.

§ 2º
O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente.

§ 3º
Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário
”
.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.DECISÃO QUE INDEFERIU O INGRESSO NA LIDE DO CESSIONÁRIO DO CRÉDITO NA QUALIDADE DE ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. REFORMA. CESSÃO DE CRÉDITO DEMONSTRADA. AUSENCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR.FALTA DE PREJUÍZO. INCLUSÃO DO CESSIONÁRIO NA QUALIDADE DE ASSISTENTE. INTERESSE DEMONSTRADO.DESNECESSÁRIA A AUTORIZAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA.INTELIGÊNCIA ART. 42, § 2º, CPC/73. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O artigo 42, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973, garante ao adquirente ou cessionário o direito de intervir no processo, na qualidade de assistente do alienante ou cedente, sem que seja necessária a autorização da parte contrária, exigida somente para o caso de substituição das partes.
2 .
A manifestação de conhecimento pelo devedor sobre a existência da cessão supre a necessidade de prévia notificação, de forma que, em se tratando de processo em fase de conhecimento onde o cessionário trouxe aos autos o termo de cessão, dando plena ciência ao devedor, não há que se obstar o seu ingresso nos autos como assistente litisconsorcial, posto que a ausência da correta atuação no processo na busca do êxito na demanda acarretará dano irreparável ao agravante, que poderá perder o direito de seu crédito junto ao agravado. (TJPR - 18ª
C.Cível
- AI - 1646030-7 - Curitiba - Rel.: Desembargador Marcelo Gobbo Dalla Dea - Unânime - J. 03.05.2017)
”.
(TJPR – AI. 16460307 PR 1646030-7, 18ª Câmara Cível, relator Des. Marcelo Gobbo Dalla Dea, j. 3-5-2017, 18ª Câmara Cível, DJ 2027, 15-5-2017).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL, REQUERIDA EM VIRTUDE DE CESSÃO DE CRÉDITO, EM RAZÃO DA FALTA DE ANUÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. RECURSO DA CESSIONÁRIA. DEFENDIDA SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO. NÃO ACOLHIMENTO.
DEMANDA MONITÓRIA QUE SE ENCONTRA EM FASE DE CONHECIMENTO, POR AINDA NÃO TER SIDO CONSTITUÍDO TÍTULO EXECUTIVO, ANTE A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS. CENÁRIO EM QUE A ALIENAÇÃO DO CRÉDITO PERSEGUIDO NA ACTIO NÃO ACARRETA A SUBSTITUIÇÃO DAS PARTES. NECESSÁRIO CONSENTIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA PARA QUE O ADQUIRENTE/CESSIONÁRIO INGRESSE NA LIDE (ART. 109, CAPUT E § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL).
HIPÓTESE EM QUE A PARTE REQUERIDA
MANIFESTOU-SE
CONTRARIAMENTE À MUDANÇA. SUBSTITUIÇÃO DESCABIDA. PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
”
. (TJSC – AI 50042539720238240000, Quarta Câmara de Direito Comercial, relator Tulio Pinheiro, j. 13-6-2023).

“
Agravo de instrumento. Ação Monitória. Cessão de crédito. Sucessão processual. A
sucessão processual do cedente pelo cessionário, no polo ativo da ação que se encontra em fase de conhecimento? diferentemente do que ocorre no processo de execução (art. 778 § 2º, CPC)? exige a expressa concordância do devedor (art. 109, § 2º, CPC), ainda que o instrumento contratual da cessão de crédito tenha sido juntado aos autos.
Agravo de instrumento conhecido e não-provido
”
. (TJGO – AI 5094215-58.2024.8.09 .0051, 10ª Câmara Cível, relator Des. Altamiro Garcia Filho).

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O Banco do Brasil ajuizou Ação de Cobrança para reaver o valor disponibilizado através do Contrato de Abertura de Crédito - BB Giro Empresa Flex n. 121.606.429 e instruiu os autos com a cópia da avença e o demonstrativo de evolução do débito.

A ré,
Hidrosolo
, nega ter utilizado o crédito e destaca que o autor não fez prova em sentido contrário, ônus que lhe incumbia.

Cita a cláusula 1ª da avença,
e apont
a que “
todo e qualquer disponibilização de crédito para a Apelante é comprovada pela conta de “Abertura de Crédito”, conta corrente número 000.024.132-6, agência 1216- 5
, não existente nos autos
”
.

Segue transcrito o seu teor (Id 15704452 - Pág. 1)
:

Em síntese, a cláusula preceitua que o financiado aceita um crédito de até R$99.990,00, destinado ao empréstimo para capital de giro ou à aquisição de bens e serviços junto aos seus fornecedores. A liberação dessa quantia está condicionada à disponibilidade e poderá ser transferida para a conta corrente do financiado ou diretamente aos fornecedores por ele indicados. Diferentemente do contrato de mútuo, em que o montante é entregue de forma imediata ao devedor, nesta modalidade o crédito pode ser total ou parcialmente utilizado.

Logo, incumbe ao credor comprovar que entregou integralmente o valor apontado como repassado ao suposto devedor, competindo-lhe, para tanto, juntar à lide o extrato da conta vinculada.

A esse respeito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. CAPITAL DE GIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS NÃO APRESENTADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente ação monitória, sob o fundamento de que não houve comprovação da efetiva disponibilização do valor do crédito contratado na conta corrente dos requeridos. O juízo de origem entendeu que a ausência de extratos bancários que demonstrassem a movimentação financeira impossibilitava a verificação do débito alegado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados com a petição inicial – contrato e planilha de débito – são suficientes para comprovar a existência da dívida e a inadimplência dos requeridos
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O procedimento monitório, previsto no artigo 700 do Código de Processo Civil, exige a apresentação de prova escrita suficiente para demonstrar a relação obrigacional, ainda que sem eficácia de título executivo.

4. Para a propositura de ação monitória baseada em contrato de abertura de crédito em conta corrente, é indispensável a juntada de extratos bancários que demonstrem a efetiva disponibilização do valor ao correntista.

5. A mera existência do contrato e de uma planilha de evolução da dívida não basta para comprovar a utilização dos valores pelos apelados, pois não há nos autos prova de que os recursos foram efetivamente movimentados.

6. A cláusula contratual que prevê a disponibilização do crédito em conta corrente impõe à instituição financeira o ônus de comprovar a efetiva liberação e movimentação dos valores, bem como o inadimplemento.

7. O apelante foi devidamente intimado para apresentar os extratos bancários necessários à comprovação do débito, mas permaneceu inerte, não podendo alegar cerceamento de defesa.

8. A juntada de documentos apenas em sede recursal configura inovação indevida, vedada pelo artigo 1.014 do Código de Processo Civil, sendo incabível a apresentação tardia de provas que estavam sob a posse exclusiva do apelante desde o início da demanda.

9. A ausência de documentos essenciais compromete a pretensão monitória, pois a previsão contratual da liberação de crédito não gera presunção de sua efetiva utilização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Para a propositura de ação monitória baseada em contrato de abertura de crédito em conta corrente, é indispensável a juntada de extratos bancários que comprovem a efetiva disponibilização e movimentação dos valores pelo correntista.

2. A mera existência do contrato e de uma planilha de evolução da dívida não basta para demonstrar a utilização do crédito pelo requerido, sendo ônus do autor a apresentação de prova escrita idônea.

3. A apresentação de documentos essenciais apenas em sede recursal configura inovação indevida, salvo se demonstrado justo impedimento para sua juntada no momento oportuno.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 321, 373, I, 435, 700 e 1.014.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC nº 1018982-80.2016.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 15.03.2023; TJMT, AC nº 00015064820168110008, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 21.03.2023)
”
. (TJMT, N.U 1033947-19.2023.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, relator Des. Márcio Vidal, j. 25-2-2025, DJE 28-2-2025).

De todo modo, não se trata de hipótese de extinção imediata da Ação de Cobrança, mas sim de se oportunizar a emenda da petição inicial, por se cuidar de vício sanável. Somente no caso de descumprimento dessa determinação é que se admitirá o indeferimento da inicial e, por conseguinte, a extinção do feito sem resolução de mérito.

Essa medida atende aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas, consagrados nos artigos 4º e 8º do CPC/2015. Inclusive, o STJ tem admitido essa providência em situações semelhantes, mesmo após a oposição de Embargos, desde que não haja alteração do pedido ou da causa de pedir e sejam obedecidos o contraditório e a ampla defesa (
REsp.
n. 1.822.424 – PR).

Para ilustrar:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL PARA ACRESCENTAR A PLANILHA. INTIMAÇÃO. NECESSIDADE.

1. As conclusões a que se chegou na decisão recorrida não desbordaram do arcabouço fático-probatório delineado pela Corte de origem, motivo pelo qual não há que se falar em incidência dos enunciados das Súmulas 5 e 7 do STJ.

2. Uma vez afastada a tese perfilhada pela Corte de origem, compete ao Superior Tribunal de Justiça avançar no julgamento da causa, aplicando o direito à espécie, na forma a do art. 1.034, caput, do Código de Processo Civil, da Súmula n. 456 do STF e do art. 255, § 5º, do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental n. 24 de 2016.

3
. Esta Corte Superior perfilha o entendimento, em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e efetividade processuais, de que "encontrando-se a execução instruída com título executivo hábil, a falta da adequada demonstração da evolução da dívida ou a ausência do simples cálculo aritmético, não acarreta, por si só, a extinção automática do processo, devendo o magistrado oportunizar a emenda a inicial para correção do vício (art. 616, do CPC)"
(
AgRg
no
AgRg
no REsp 987.311/MS, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12/04/2012, DJe de 19/04/2012).

4. Agravo interno não provido
”.
(STJ,
AgInt
no REsp n. 1.849.649/MG, relator ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13-10-2020, DJe 16-10-2020).

Por conseguinte,
anulo a
sentença
para que outra seja proferida. Ficam prejudicadas as demais questões abordadas no Recurso
.

Pelo exposto
, dou parcial provimento ao Recurso da ré,
Hidrosolo
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância a fim de oportunizar ao Banco a emenda da petição inicial, sob pena de extinção da lide sem resolução do mérito. Com isso, ficam prejudicados os Recursos de João Victor Mura e do Banco do Brasil

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025